Tribunal: TJDFT
Processo: 0749483-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0749483-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA AGRAVADOS: LOCAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, HELVECIO GUIMARÃES BARROSO DA SILVA, JUCIMAR ANTÔNIO PEREIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. LOCAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005